Tribunal: TJDFT
Processo: 0700825-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0700825-91.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: THIAGO PEREIRA PERDOMO DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por BANCO DE BRASILIA S/A – BRB em face da decisão ID origem 178709841, proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Materiais e Morais c/c Pedido Liminar n. 0722522-45.2023.8.07.0020, interposta por THIAGO PEREIRA PERDOMO, ora agravado, em face do agravante e de CARTÃO BRB S/A. Na ocasião, o Juízo deferiu parcialmente a tutela de urgência pleiteada, nos seguintes termos: [...] Nesta linha, postula, em sede de tutela de urgência, pela devolução dos valores extraídos, a exclusão dos financiamentos e a suspensão de quaisquer cobranças. Pois bem. A medida comporta parcial deferimento. Na hipótese dos autos, como se trata de ação cognitiva declaratória de inexistência de relação jurídica ou de débito, a prova ao alcance da parte autora é limitada, cabendo à parte requerida fazer prova, no momento oportuno, de que a parte autora realmente contratou consigo e/ou é sua devedora. O perigo de dano irreparável ou de difícil reparação também se encontra presente. O requerente, através da presente ação, manifesta sua vontade na declaração de inexistência de débito. Na espécie, os descontos são operados na própria conta da parte autora, de modo que certamente privarão o referido dos seus alimentos. Ademais, caso deixe de pagá-los, poderá sofrer restrição de crédito, com a anotação de seu nome em cadastros de inadimplentes. Diga-se, ainda, que a medida não é irreversível, dado que a requerida poderá cobrar os valores devidos, se improcedente a demanda, inclusive com os consectários contratuais e legais. Urge mencionar, contudo, que não há como deferir o pleito de devolução imediata dos valores já retidos. Não há garantias de que a parte requerente ressarcirá a ré em eventual improcedência da demanda. Assim, além de esgotar o mérito, no ponto, a referida aparente deter irreversibilidade. Ademais, muito embora se trate de salário e venha a requerida, reiteradamente, retirado valores do autor, recebidos a título de alimentos, não há nos autos prova de que os montantes sejam indispensáveis à sua subsistência ou de sua família, a permitir a concessão de modo excepcional da medida. No que toca o cancelamento, o mesmo há de se dizer. Por exclusão ou cancelamento, afasta-se, de qualquer forma e de todo modo, sua atribuição, encerrando o relacionamento entre as partes. Assim, a medida cabível é a suspensão das cobranças. Nesta linha, a medida comporta parcial deferimento. No mais, considerando que, pelas regras de experiência comum deste Juízo (art. 375 do CPC), a conciliação/mediação é infrutífera em casos semelhantes ao narrado na inicial, e em atenção aos princípios economia e celeridade processuais, por ora, entendo que deve ser dispensada a realização de audiência de conciliação (artigo 334 do CPC). Nada obsta que as partes formulem acordo extrajudicialmente, juntando ao feito posteriormente para deslinde do feito. Feitas essas considerações, INDEFIRO a gratuidade de justiça ante a preclusão lógica operada com o recolhimento das custas. RETIRE-SE. Com base no art. 300 do CPC, DEFIRO a tutela de urgência e (1) determino que a requerida cesse com quaisquer descontos decorrentes dos débitos gerados com as movimentações de R$ 2.205,22, em favor de STARLINK BRAZIL SERVIÇOS, conforme cartão de final no 9816 e fatura de ID 177698222 - Pág. 1, incluídos os valores decorrentes da utilização compulsório do cheque especial, (2) que cesse com descontos em razão de financiamento no valor de R$ 3.774,46 e refinanciamento de R$ 3.129,40, (3) que cessem as cobranças encartadas nos cartões virtuais de final 9816 e 4014, bem como deixe, de qualquer modo, de exigir os referidos débitos, judicial ou extrajudicialmente, negativar o nome da autora em cadastro de inadimplentes e correlatos e (4) protestar os Títulos, sob pena de pagamento de multa diária no importe de R$ 200,00 (duzentos reais), até o limite de R$ 6.000,00 (cinco mil reais), sem prejuízo da adoção de outras medidas indutivas, mandamentais, coercitivas ou sub-rogatrias. [...] Nas razões recursais, o agravante alega que as despesas decorrentes das 3 (três) compras supostamente fraudulentas realizadas em 15/8/2023 em favor de Starlink Brazil Serviços, no valor de R$ 2.205,22 (dois mil, duzentos e cinco reais e vinte e dois centavos) cada, “[...] já foram ressarcidas e os créditos poderão ser visualizados na fatura em aberto, com vencimento para 15/01/2023 [...]”. Argumenta que a Cláusula n. 13.2 do Contrato de Emissão e Utilização da BRBCARD prevê a possibilidade de provisionamento de recursos na conta do titular para pagamento da fatura do cartão de crédito no caso de atraso igual ou superior a 4 (quatro) dias. Sustenta que a multa diária deve ser reduzida, porque, além de ter restituído o valor relativo à compra supracitada, o montante arbitrado é desproporcional em relação à obrigação principal. Quanto o perigo da demora, a ensejar o deferimento da tutela de urgência, aponta o risco de sofrer prejuízos, pois o provisionamento na conta corrente do agravado é a única forma de saldar o débito do cartão de crédito. Ao final, o agravante requer o conhecimento do recurso e, em suma, a atribuição de efeito suspensivo e o seu provimento, reformando-se a decisão recorrida. Preparo recolhido. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. Passo, então, a apreciar o pedido de tutela de urgência. Nesse aspecto, de acordo com o art. 1.019, inciso I, do CPC, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, conforme previsto no art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Normativo, a atribuição de efeito suspensivo é possível quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Com esses esclarecimentos, avalio a presença de tais condições no caso em apreço, no qual se examina o acerto da decisão que determinou, sob pena de pagamento de multa diária no importe de R$ 200,00 (duzentos reais), até o limite de R$ 6.000,00 (seis mil reais): a) a suspensão dos descontos decorrentes das 3 (três) compras supostamente fraudulentas realizadas em 15/8/2023 em favor de Starlink Brazil Serviços – no valor de R$ 2.205,22 (dois mil, duzentos e cinco reais e vinte e dois centavos) cada – incluídos os valores decorrentes da utilização compulsório do cheque especial, do refinanciamento de faturas dos cartões de crédito e das faturas dos cartões de crédito virtuais de finais 9816 e 4014; b) a abstenção de negativação do agravado nos cadastros de inadimplentes e correlatos e de protesto dos títulos. Nas razões do recurso, o agravante alega que não efetuou cobrança indevida nem praticou qualquer ato ilícito que justificasse a concessão parcial da tutela de urgência na origem, pois o provisionamento de recursos na conta corrente em razão do atraso no pagamento de faturas do cartão de crédito foi autorizado na Cláusula n. 13.2 do Contrato de Emissão e Utilização da BRBCARD. Além disso, noticiou o estorno das 3 (três) compras realizadas em 15/8/2023. Diante desse cenário, ao menos nesse juízo de cognição superficial, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso nem o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Isso porque o Juízo de 1o Grau não afastou o direito de provisionamento de recursos de forma geral, mas somente em relação às faturas dos cartões de crédito virtuais de finais 9816 e 4014, na medida em que as despesas relativas às citadas compras pende de discussão. E, conforme assinalado pelo Juízo de origem, a suspensão das cobranças é medida reversível, pois o agravante poderá reaver os valores devidos se a demanda de origem for julgada improcedente. Ademais, o Juízo manteve a quantia já debitada com o agravante, a fim de garantir o seu ressarcimento no caso de improcedência da ação. Quanto ao pedido de redução da multa imposta na decisão recorrida, registro, primeiramente, que as astreintes são um mecanismo de coerção indireta que se destina a pressionar uma das partes a realizar determinada prestação. Cabível nas fases de conhecimento e executiva, o referido instituto possui previsão expressa nos arts. 536 e 537 do CPC. A fixação do importe deve observar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, de forma a conferir efetividade à tutela concedida, sem, contudo, gerar o enriquecimento da parte adversa, pois não possui natureza compensatória ou indenizatória. Na hipótese, as obrigações impostas na decisão recorrida visam preservar a subsistência do agravado, de modo que a multa deve incentivar o cumprimento da ordem judicial de forma mais ágil e efetiva. Nesse sentido, entendo que o valor diário de R$ 200,00 (duzentos reais) e a limitação em R$ 6.000,00 (seis mil reais) estão condizentes com os parâmetros supracitados. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo e mantenho integralmente a decisão recorrida, ao menos até o julgamento do mérito recursal pelo Colegiado da eg. 2a Turma Cível. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do mesmo Diploma, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 15 de janeiro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator